Tribunal: TJDFT
Processo: 0712154-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANILO DOS SANTOS KIRSTEN (agravante/executado), contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença n.o 0032063-50.2016.8.07.0001, movido por FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 151266305 dos autos de origem): “1. Por meio da petição de Id 149806506, o requerido compareceu espontaneamente aos autos a fim de apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Alega, em síntese, que só tomou ciência do feito com o bloqueio da verba realizada via SISBAJUD. Requer a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça e o reconhecimento da nulidade da citação por edital ocorrida na fase de conhecimento. Traz, ainda, tese defensiva e alega a ocorrência de prescrição e impenhorabilidade dos valores bloqueados. 2. É certo que é facultado ao executado, em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento quando o processo correu à revelia, nos termos do art. Art. 525, §1o, I do CPC. 3. Contudo, o réu não foi revel na fase de Conhecimento. Pelo contrário, apresentou Embargos à Monitória (ID 65996137), por meio da curadoria especial, sem que fosse identificada qualquer irregularidade no procedimento de citação ficta. 4. Proferida sentença (Id 68570206) com base em tal citação e, uma vez transitada em julgado (Id 71911523), incumbe ao impugnante a utilização do meio processual adequado para obter a desconstituição do julgado por meio de ação própria. 5. Deste modo, a impugnação ao Cumprimento de Sentença encontra-se deveras intempestiva, visto que o prazo para apresentação findou em 12.02.2021 (Id 83670520). 6. Ainda que assim não fosse, a citação por edital encontra espaço quando esgotadas as tentativas de localização do executado, considerando as diligências realizadas nos endereços indicados pelo autor e encontrados pelas pesquisas feitas nos sistemas disponíveis para este Juízo. 7. Verifico que na fase conhecimento foram realizadas inúmeras tentativas de localização do requerido (Ids 28222495, 28222679, 28222705, 28223033, 28223402, 28223553, 28223687), inclusive, pesquisa de endereço nos sistemas disponíveis (Ids 28222555, 28222577, 28222606) e até mesmo por meio de carta precatória (Id 53566658 e 58107325 e 58107326). A frustração de tais diligências atrai a regularidade da citação por edital. 7.1 Note-se, inlusive, que o autor estava ciente e foi informado do débito em seu endereço eletrônico, conforme Id 150618385. 8. Isto posto, ante a latente intempestividade da impugnação de Id 149806506, passo à análise apenas da alegada ocorrência da prescrição – por tratar-se de matéria de ordem pública - e da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. 9. Verifico que a alegação de prescrição tem como base a pretensa nulidade da citação de modo que, reconhecida a validade da citação, caem por terra os argumentos do impugnante. 9.1 Neste sentido, inclusive, tendo em vista o transcurso do prazo de sobrestamento determinado pela decisão de Id 86985002, começou a correr o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 4o, do CPC, considerando que o término do prazo da suspensão se deu em 28.03.2022. 9.2 Contudo, houve interrupção do prazo prescricional em razão da localização de bens do executado em 12.01.2023 (Id 146608074). 10. Quanto a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, verifico que a ordem de bloqueio (Id 146380916) atingiu numerários disponíveis nas contas vinculadas ao Banco inter, Caixa Econômica Federal, XP Investimentos e Banco do Brasil. 11. Trouxe o requerido, porém, apenas extratos relacionados à conta da Caixa Econômica Federal, XP Investimentos e do Banco Inter (Ids 150215294 e 150218595 e 150218596) 12. Aduz o requerido que, em que pesem os valores não estarem depositados em conta poupança, são provenientes de reservas financeiras e servem de única fonte de subsistência sua e de sua filha, estando desempregado desde 2016 e com dificuldade financeiras. 13. Da leitura dos extratos acostados, verifico que as contas apresentam intensa movimentação. Ressalto que a conta vinculada ao Banco XP Investimentos, inclusive (Id 150218596) apresenta valores vultuosos. Ainda que todos os valores estivessem depositados em conta poupança, tal movimentação é hábil a desvirtuar a alegação de que servem-lhe de poupança, não atraindo a impenhorabilidade prevista em lei e impondo a manutenção da constrição. 14. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste E.TJDFT. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante das circunstâncias específicas do caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada, tendo em vista que é possível inferir o desvirtuamento da conta-poupança, devido à presença de diversas movimentações financeiras, como saques e pagamentos com cartão de débito, o que a aproxima de uma conta-corrente. Além disso, a agravante não demonstrou que os valores constritos ostentam natureza alimentar. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07092086320218070000 DF 0709208-63.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 30/06/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. Em que pese a ausência de vínculo empregatício atual registrado na carteira de trabalho acostada ao Id 149806525, o teor as declarações de imposto de renda acostadas ao Id 150215293, 150218597 e os alegados gastos com aluguel (Id 149806522) e luz (Ids 149806532 e 149806529), tais gastos devem ser analisado à luz da movimentação financeira evidenciada. 16. Desta feita, os gastos comprovados não são hábeis a comprovar o comprometimento excessivo da disponibilidade financeira do requerido a ponto de inviabilizar a sua subsistência e de sua filha, sobretudo ante a presença dos valores vultuosos evidenciados na conta vinculada ao Banco Inter (ID 150218595). 17. Isto posto, tenho que o requerido não comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão da Gratuidade de Justiça tampouco a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, motivo pelo qual a manutenção da constrição é a medida que se impõe. 18. Assim sendo, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OPOSTA AO ID 149806506. 19. Contudo, postergo a liberação dos valores ao credor à preclusão desta decisão. 20. Diga o credor se o valor penhorado satisfaz a dívida perseguida nestes autos ou indique qual o saldo remanescente, bem como bens do requerido passíveis de penhora. Prazo: 05 (cinco) dias.” Em suas razões recursais (ID 41064984), o agravante alega, dentre outras questões, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Afirma que atualmente se encontra com 63 (sessenta e três) anos de idade, desempregado desde 30.07.2016, e que está “totalmente desassistido financeiramente, haja vista não possuir nenhuma fonte de renda para seu sustento, conforme demonstra sua CTPS, Declaração de Benefícios do INSS e DIRPF’s” (ID 45268209 – pág. 8). Alega que não é proprietário de nenhum imóvel, que possui apenas um veículo e que “tem sobrevivido exclusivamente com os valores poupados durante o período em que trabalhava, quantias que se adianta foram indevidamente constritas” (ID 45268209 – pág. 8). Assevera sua hipossuficiência financeira e requer, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1°, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, informo que nesta decisão analisarei tão somente o pedido de gratuidade de justiça do agravante. Pois bem. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a análise do arrazoado em confronto com o acervo probatório do caderno processual, em especial, os extratos bancários juntados ao ID 150215294, 150218595 e 150218596 dos autos de origem, demonstram que o agravante/executado realizou expressivas movimentações financeiras, algumas com valores vultosos, o que supera em muito a média nacional e revelam uma aparente condição financeira que não se enquadram nos escopos delineados para o acesso à gratuidade de justiça. Ademais, a declaração prestada à Receita Federal de ID 150215293 – pág. 2, dos autos de origem, diz que o agravante aufere “rendimento de capital, inclusive com aluguéis”, o que afasta, em tese, a alegação de que a sua reserva financeira é a única fonte de subsistência de si e de sua filha. Lado outro, as despesas de ID 149806522, 149806532 e 149806529 dos autos de origem não se revelam suficientes para comprometer a remuneração/reserva financeira do agravante, considerando as vultosas quantias e expressivas movimentações bancárias. Destarte, não demonstrada a alegada ausência de condições financeiras, para arcar com as custas e despesas processuais – que se ressalta, são de valor ínfimo neste Tribunal –, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante/executado é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/exequente. Nos termos do art. 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, demonstrar o recolhimento do preparo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora